Tribunal: STF
Processo: Rcl 38662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho, Processo n. 0148500-64.2004.5.01.0244, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1022).
O caso
    2. Em 11.9.2019 a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho julgou procedente o pedido formulado por Delmo Oliveira no Processo n. 0148500-64.2004.5.01.0244, ajuizado contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, para, “declarando a nulidade do ato de desligamento do autos e determinar sua reintegração ao emprego, esta em tutela de urgência, no mesmo cargo e função, contratualmente exercidos à data de seu desligamento, com o pagamento das remunerações vencidas e vincendas, com as vantagens legais e convencionais ocorridas no período de afastamento” (fl. 18, doc. 20). Confira-se por exemplo:
    “EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. REITENGRAÇÃO. Não subsistindo a motivação que levou à extinção do contrato de trabalho, impõe-se o reconhecimento da nulidade dispensa, em observância a teoria dos motivos determinantes, tendo como consequência a reintegração do empregado.(…)
    Pretende o autor a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de nulidade de sua dispensa, após a concessão de sua aposentaria espontânea, com sua consequente reintegração, em tutela de urgência, no mesmo cargo e função contratualmente exercidos antes do desligamento, com o pagamento das remunerações vencidas e vincendas, acrescidas de todas as vantagens legais e convencionais ocorridas no período de afastamento, conforme os termos da inicial. (…)
    Restou incontroverso nos autos que o autor fora admitido pela ré em 11/08/1966 e dispensado em 01/09/2003 (CTPS de fl. 37). Tal dispensa decorreu de expresso e motivado entendimento da ré à época, ou seja, de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho e que a permanência do empregado na empresa importava transgressão à regra contida no art. 37, II, da Constituição. Isto é o que consta da Ordem de Serviço 7.808 de 12/08/2003 (fl. 130), que respaldou a dispensa do autor, além de expressa menção ao Parecer Normativo nº 01/95 da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro (PGE), além da OJ 177 do C. TST e do Parecer LCVM Nº 23/2002, também da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro (PGE).
    Quanto ao tema, o acórdão proferido pelo C. TST (fls. 314/320 e fls. 333/336 dos autos apensados) foi categórico ao afastar a tese sustentada pela ré e que fundamentou a dispensa do autor. Transcrevo (fl. 319-verso): (…)
    Considerou o C. TST, por outro lado, que superada a questão de direito, ainda se fazia necessário o retorno dos autos à origem para prosseguimento do julgamento quanto à matéria fático-probatória, cujo exame é vedado na instância extraordinária (fl. 336).
    A teor da decisão transcrita, não sendo a aposentadoria espontânea causa de extinção do contrato de trabalho, restou caracterizada a unicidade contratual em relação ao período em que o empregado permaneceu trabalhando (da aposentadoria até a dispensa pela ré). 
    Assim, não restou configurada qualquer nulidade em relação ao período posterior à aposentadoria espontânea, por ausência do concurso público a que se refere o art. 37, II, da Constituição.
    Impõe-se ainda destacar, ante a argumentação recursal, que a motivação do ato de dispensa para as empresas públicas é obrigatória, nos termos da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 589.998, em 20.03.2013, o que, em essência, restou mantido após julgamento de Embargos de declaração: “O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para fixar a seguinte tese: "A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, que rejeitavam integralmente o recurso. Juntará voto o Ministro Marco Aurélio. A presente tese substitui aquela fixada na 12ª sessão administrativa realizada em 9.12.2015. Impedida a Ministra Rosa Weber. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.10.2018.”.
    Tal discussão, todavia, não tem relevância na hipótese vertente, pois restou incontroverso que a ré motivou a dispensa do autor, a qual decorreu, apenas e exclusivamente, de sua aposentadoria espontânea. Assim, sendo o ato motivado e não subsistindo a motivação que levou à extinção do contrato de trabalho, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, em observância a teoria dos motivos determinantes, tendo como consequência, a rigor, a reintegração do empregado.
    O juízo de origem, contudo, conforme transcrito, considerou que a unicidade contratual mencionada pelo C. TST alcançou os vinte dias do contrato administrativo posteriormente realizado e que o a ruptura do pacto laboral se operou por vontade do autor.
    Cumpre observar inicialmente que a ré, em defesa, não sustentou qualquer tese de que o afastamento do autor se deu por vontade ou decisão dele. Em contestação, ademais, nem menciona o segundo contrato anotado na CTPS (fls. 33/34) como “função de confiança”, com salário de R$ 1.586,30, para exercício de chefia de divisão, com nomeação através de O.S. nº 16.408 de 09/09/2003. Tal Ordem de Serviço não veio aos autos. A teor do que consta da inicial e da defesa, o “desligamento” controvertido é aquele que se operou com base na O.S. 7.808/2003 de 12/08/2003 (fl.39 e 130), formalizado na CTPS em 01/09/2003 (fl. 37).
    O contrato mencionado na sentença, formalizado em 09/09/2003 (fls. 33/34), ignorado pela defesa e por todas as decisões anteriores, ao que parece, ganhou relevância pelos esclarecimentos prestados em audiência (fl. 148): (…)
    Evidencia-se, de pronto, que os contratos são completamente distintos e que a controvérsia se estabeleceu em relação ao primeiro (“desligamento” em razão da aposentadoria). Quanto ao segundo contrato, com aparente natureza distinta, pois não precedido de concurso público, com salário registrado distinto, cuja legalidade sequer fora apreciada e que restou formalizado com intervalo de alguns dias após encerramento do primeiro _ não sendo, portanto, contínuo_, entendo que não foi alcançado pela unicidade contratual mencionada pelo C. TST. (…)
    Feitas todas essas considerações, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido, declarando a nulidade do ato de desligamento do autor e determinar sua reintegração ao emprego, no mesmo cargo e função, contratualmente exercidos à data de seu desligamento, com o pagamento das remunerações vencidas e vincendas, com as vantagens legais e convencionais ocorridas no período de afastamento. 
    Considerando todo o processado, inclusive com apreciação da matéria pelo C. TST, e o longo tempo de corrido desde o ajuizamento da ação (19/05/2004), em que o autor permaneceu afastado da empresa e sem salário, a postulação inicial de imediata reintegração (item I – fl. 24) atende plenamente os requisitos necessários e indispensáveis para a concessão da tutela jurisdicional de urgência, à luz do artigo 300 do CPC, justificando-se a intervenção preventiva desse Poder Judiciário Trabalhista (art. 5º, inc. XXXV, CF/88). A obrigação ora fixada deverá ser cumprida sob pena de astreintes que fixo, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia” (doc. 20).
    3. Contra esse acórdão Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que o acórdão reclamado, “relatando que a reclamação trabalhista retornou à sua origem para novo julgamento, por determinação do E. Tribunal Superior do Trabalho, acolheu o pedido de reintegração no emprego: sob a expressa invocação da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 589.998, para sustentar que a dispensa do empregado na administração pública, depende da motivação formal do ato, e, sob a sustentação, em seguida, da aplicação da “teoria dos motivos determinantes”, para afirmar que seria nulo o ato de dispensa fundado na aposentadoria do empregado” (fl. 9, doc. 1).
    Sustenta que “a mudança de entendimento jurisprudencial no tocante aos efeitos da aposentadoria do contrato de trabalho, não conferiu ao trabalhador submetido a essa antiga polêmica jurídica, estabilidade ou garantia de emprego de qualquer espécie, estando, ademais, registrado no v. acordão regional que restou caracterizada a unicidade contratual em relação ao período em que o empregado permaneceu trabalhando (da aposentadoria até a dispensa pela ré)” (fl. 10, doc. 1).
    Assevera que o “acordão regional manifestou a sua expressa anuência à tese jurídica de que o ato de dispensa na administração pública indireta deve obrigatoriamente ser precedido de motivação” e que “tendo assim se posicionado, (...) colidiu frontalmente com a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 13/6/2019, que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do tema relativo à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade econômica mista, admitido por concurso público”, em relação ao qual já havia sido reconhecida a repercussão geral” (fl. 10, doc. 1).
    Requer medida “liminar inaudita altera parte, a fim de que seja declarado nulo o v. acordão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, determinando-se a suspensão da tramitação do processo 0148500-64.2004.5.01.0244, ou, ao menos, para que seja imediatamente determinado o cancelamento da ordem de reintegração” (fl. 16, doc. 1).
    No mérito, pede seja “confirmada a liminar e julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja declarado nulo o v. acordão regional determinando-se a suspensão da tramitação do processo 0148500-64.2004.5.01.0244, ou ao menos para que seja imediatamente determinado o cancelamento da ordem de reintegração” (fl. 16, doc. 1).
    4. Em 27.12.2019, o Ministro Presidente, nos termos do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deferiu “a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos do acórdão da 3º Turma do TRT-1, lavrado em 11/9/2019 nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0148500-54.2004.5.01.0244, bem como o trâmite do processo, até nova apreciação da questão” (fl. 4, doc. 35). Confira, por exemplo:
    “Compulsados os autos, extrai-se que o TRT-1 firmou a tese de que “a motivação do ato de dispensa para as empresas públicas é obrigatória” (eDoc. 20, p. 11, grifei) e, considerando ter o TST decidido nos autos que “a aposentadoria espontânea [não é] causa de extinção do contrato de trabalho” (eDoc. 20, p. 11), deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente o pedido de reintegração de Delmo Oliveira, em acórdão assim ementado: (…)
    Em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise da causa pela eminente Relatora, entendo que o acórdão do TRT-1, lavrado em 11/9/2019, vai de encontro à determinação de suspensão nacional de processos com temática constitucional idêntica à submetida à repercussão geral nos autos do RE nº 688.267/CE, por decisão do Min. Alexandre de Moraes publicada no DJe de 13/6/2019, com o seguinte teor: (…)
    Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos do acórdão da 3º Turma do TRT-1, lavrado em 11/9/2019 nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0148500-54.2004.5.01.0244, bem como o trâmite do processo, até nova apreciação da questão pela e. Relatora.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária do ato impugnado (CPC, art. 989, III)” (doc. 35).
    5. Em 24.1.2020, o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região encaminhou o Ofício TRT GDCRB n. 3/2020/GDCRB, com as informações prestadas pela Desembargadora Relatora do Processo n. 0148500-64.2004.5.01.0244. Consta das informações:
    “Em cumprimento à determinação exarada nos autos da Reclamação Constitucional n. 38.662, encaminhada por meio do Ofício Eletrônico n. 18002/2019 a este Tribunal, venho, respeitosamente, à presença de V. xa. Prestar informações nos seguintes termos:
    Não vislumbro, com máximo respeito à liminar deferida, hipótese de sobrestamento do presente processo tanto (1) porque a sociedade de economia mista ré motivou o ato administrativo e não houve debate no processo originário quanto obrigatoriedade, ou não, de motivação do ato de dispensa de empregados (tema 1022 e tema 131) quanto (2) porque, caso debate houvesse sobre o tema da motivação do ato administrativo por empresa pública ou sociedade de economia mista, a hipótese fática desses autos não seria representativa da controvérsia do tema 1022 em razão do distinguishing feito pelo STF na decisão de admissibilidade da repercussão geral do tema 1022, sendo caso de aplicação da ratio decidendi do tema 131, já transitado em julgado. É O que pretendo esclarecer. 
    Trata-se reclamatória trabalhista, ajuizada em 19/05/2004, no qual o reclamante requer seja reconhecida a nulidade de sua dispensa, após a concessão de sua aposentadoria espontânea, com sua consequente reintegração, em sede de tutela antecipada, no mesmo cargo e função contratualmente exercidos antes do desligamento. 
    Portanto, a controvérsia sub judice refere-se à extinção do contrato de trabalho em razão de aposentadoria espontânea, uma vez que a reclamada ao dispensar o reclamante praticou ato devidamente motivado, sob o fundamento de que a ruptura contratual era devida em razão da aposentadoria espontânea do empregado, porquanto sua permanência em serviço importava transgressão à regra contida no artigo 37, II da CRFB/88, além de estar em consonância com o entendimento da OJ 177 do TST. 
    Ocorre que o Col. TST, por meio de decisão transitada em julgado, foi categórico em afastar, na presente hipótese, a tese sustentada pela reclamada, estabelecendo como premissa que a aposentadoria espontânea do empregado não constitui causa extintiva do contrato de trabalho.
    Evidencia-se, portanto, que a controvérsia do processo é: efeito da aposentaria espontânea sobre o contrato de trabalho.
    Estivesse esse tema - efeito da aposentadoria sobre o contrato de trabalho - sob repercussão geral com determinação de sobrestamento, por óbvio, teria sido determinado de oficio o sobrestamento do processo.
    A Egrégia Terceira Turma deste Regional deliberou por não sobrestar o processo 0148500-64.2004.5.01.0244 e, em seu julgamento, em atenção à determinação emanada pelo C. 
    Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a aposentadoria espontânea não pode dar causa, por si só, a ruptura do contrato de trabalho, deu provimento ao recurso interposto pelo reclamante para declarar a nulidade do ato de desligamento do autor e determinar a sua imediata reintegração ao emprego. 
    Nesta mesma decisão, restou expressamente esclarecido, quanto à obrigatoriedade de motivação do ato de dispensa para as empresas públicas, que tal discussão não tinha qualquer relevância na situação analisada, pois é fato incontroverso que a reclamada motivou a dispensa do autor, como já dito, fundamentando a ruptura contratual no fato de o reclamante ter se aposentado espontaneamente, restando decidido pelo TST que tal motivação externada não subsiste mais, motivo que importou no reconhecimento da nulidade da dispensa e, por conseguinte, na reintegração do empregado, em observância a teoria dos motivos determinantes.
    Neste caso, patente que não há afronta à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida em junho de 2019, no qual determinou, nos autos do RE 688.267 a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratam da questão tratada no tema 1022, isto é, que verse sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 
    Pela análise do acórdão que reputou constitucional a questão suscitada nos autos do RE 688.267 e reconheceu a sua repercussão geral do tema 1022, publicado em 08/02/2019, constata-se que a questão sub judice é a obrigatoriedade, ou não, de motivação do ato de dispensa de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público, cuja atuação não esteja pautada pelo artigo 173, § 1º da Constituição Federal” (doc. 43).
    6. Em 7.2.2020, Delmo Oliveira apresentou pedido de reconsideração no qual alega que o “reclamante da ação originária então interpôs Recurso de Revista ao C. TST ao qual foi negado seguimento, tendo por fim, interposto Agravo de Instrumento destacando os seguintes aspectos: As decisões proferidas nos autos até aquele momento afrontavam entendimento deste Supremo Tribunal Federal já manifestado em sede de julgamento das ADIN’s 1770-4 e 1721-3 bem como posição jurídica dos tribunais pátrios e da posição do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, em conformidade com o entendimento desta Corte máxima foi dado provimento ao seu agravo e em seguida no julgamento do Recurso de Revista, foi AFIRMADO TODO O ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO C. TST E PELO E. STF” (fls. 1-2, doc. 44).
    Assevera que “a única controvérsia dos autos, era exatamente a premissa de a aposentadoria extinguir ou não o contrato de trabalho, motivo este que determinou a dispensa do empregado, e o C. TST deixou cristalino no acórdão que APOSENTADORIA NÃO EXTINGUE O CONTRATO DE TRABALHO” (fl. 3, doc. 44)
    Salienta que no “acórdão da E. 3ª Turma do TRT da 1ª Região, ao [se] analisar o tema, cuidou[-se] de detalhar minuciosamente todos os aspectos dos autos, sendo importantíssimo destacar algumas questões omitidas pela requerente: i) a CEDAE em defesa não realizou qualquer impugnação a respeito de invocada cláusula normativa de garantia de emprego ou mesmo das ADINs (1770-4 e 1721-3) manifestamente invocadas na inicial (fls. 04/05 e 21/22) não havendo controvérsia quanto a tal aspecto, ii) em que pese a ré não ter invocado esta fundamentação em contrarrazões, o acórdão regional destacou expressamente que a discussão acerca da motivação da dispensa do autor é irrelevante para o presente o caso, pois restou incontroverso que a ré MOTIVOU a dispensa do autor, a qual decorreu, apenas e exclusivamente, de sua aposentadoria espontânea” (fl. 4, doc. 44)
    Sustenta estar expresso “que a determinação de suspensão foi para demandas que tratam de dispensa IMOTIVADA de empregados admitidos por concurso publico. E assim, data vênia, já constatamos que a decisão, s.m.j, está equivocada porque a demissão do trabalhador foi MOTIVADA, e assim, como destacado pelo regional tal discussão, não tem relevância na hipótese vertente, pois restou incontroverso que a ré motivou a dispensa do TRABALHADOR, a qual decorreu, apenas e exclusivamente, de sua aposentadoria espontânea. Assim, sendo o ato motivado e não subsistindo a motivação que levou à extinção do contrato de trabalho, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, em observância a teoria dos motivos determinantes, tendo como consequência, a rigor, a reintegração do empregado, que está afastado de suas funções POR TESE JÁ SUPERADA desde 2004” (fl. 5, doc. 44).
    Requer seja “reconsiderada a decisão que deferiu a tutela de urgência desta reclamação, para restabelecer a decisão do E. TRT da 1 Região, determinando que a CEDAE proceda a reintegração do autor no prazo de 48 horas sob pena de majoração da multa já estipulada pela E. 3 Turma do TRT da Primeira Região, bem como determine o prosseguimento dos autos do processo 0148500-64.2004.5.01.0244, devendo ser destacada a natureza alimentar do que se requer, e que não se vislumbra qualquer prejuízo com o retorno do pagamento da sua remuneração, porquanto os salários pagos no decorrer da eficácia da tutela concedida são a necessária e justa retribuição pelo trabalho que estará sendo despendido, em proveito da empresa” (fl. 6, doc. 44).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    8. Põe-se em foco na reclamação se, ao proferir acórdão julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de desligamento do autor e, em observância à Teoria dos Motivos Determinantes, determinar sua reintegração ao emprego, no mesmo cargo e função, contratualmente exercidos à data de seu desligamento, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Alexandre de Morais no Recurso Extraordinário n. 688.267, com repercussão geral reconhecida (Tema 1022).
    9. Em 6.6.2019, no Recurso Extraordinário n. 688.267/CE, o Ministro Alexandre de Morais determinou, com fundamento no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” (DJe de 11/2/2019, Tema 1022).
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015,).
    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral.
    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
    Ficam prejudicados os Embargos Declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S.A.
    Publique-se” (DJe 13.6.2019).
    10. Ao contrário do que alega a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - Cedae, a questão de fundo não guarda identidade material com o paradigma de repercussão geral apontado pelo reclamante, Recurso Extraordinário n. 688.267-RG/CE, Tema 1.022, pois a presente controvérsia não versa sobre a necessidade ou não de se motivar o ato de dispensa de empregados de sociedades de economia mista e empresas públicas, após aprovação em concurso público. 
    Na espécie em exame, ao contrário do paradigma indicado, a dispensa decorreu de ato expresso e motivado da reclamante, qual seja, “de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho e que a permanência do empregado na empresa importava transgressão à regra contida no art. 37, II, da Constituição”. 
    Como consequência, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho, na esteira do decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, reconheceu a nulidade do ato de dispensa e determinou a reintegração do empregado.
    A decisão reclamada não se baseou na possibilidade ou não da “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”, Tema 1.022.
    Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267-RG/CE, Tema 1022, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.
    12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e casso a medida liminar antes deferida. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora